Tribunal: TJDFT
Processo: 0703736-81.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0703736-81.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO J. SAFRA S.A AGRAVADO: LEANDRO GODOIS HORN D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por BANCO J. SAFRA S/A em face de LEANDRO GODOIS HORN ante decisão proferida pelo juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras que, na ação de busca e apreensão em alienação fiduciária, processo n. 0711729-86.2019.8.07.0020, indeferiu requerimento de restrição judicial do veículo MARCA: FORD TIPO: AUTOMOVEL MODELO: KA SE 1.0 12V FLEX 4P COM AG CHASSI: 9BFZH55L0K8209314 COR: PRETA ANO: 2018/2019 PLACA: PBM9867 RENAVAM: 01169858187, por não vislumbrar a efetividade da medida em razão da baixa probabilidade de apreensão do bem na esfera administrativa, nos seguintes termos (ID 82148943): INDEFIRO o requerimento de restrição judicial deduzido pela parte autora na petição retro, por, conforme já exposto na ocasião da apreciação da medida liminar, não vislumbrar a efetividade da medida, sobretudo em razão da baixa probabilidade de apreensão do bem na esfera administrativa. Entretanto, diante da informação que a parte ré se mudou para local ignorado, AUTORIZO que se proceda à realização de pesquisas de endereço nos sistemas informatizados INFOSEG e SIEL à disposição deste juízo, conforme inclusive já tinha sido autorizado antecipadamente na decisão que deferiu a liminar. Esclareço que as diligências acima mencionadas encerram a cooperação deste Juízo para a busca do bem. Cumpra-se. Intime-se. Em Despacho de ID 23103553, esta Relatoria manifestou no sentido de entender que não havia cabimento para o presente recurso, sem, contudo, inadmiti-lo de prontidão, realizando então, a intimação da parte Agravante, nos moldes dos arts. 9o, 10 e 933 do CPC, para manifestar acerca de eventual preclusão e por conseguinte, a decisão de não conhecimento. O prazo transcorreu in albis, conforme atesta a Certidão de ID 23542045. É o relato do necessário. Decido. Na dicção do Art. 932, inciso III do CPC, incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Para conhecimento do recurso é necessário analisar se ele preenche os requisitos de admissibilidade. Acerca do tema, a doutrina elenca como pressupostos intrínsecos: cabimento, legitimação, interesse e inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer. Por sua vez, denomina como extrínsecos a recorribilidade da decisão, a regularidade formal e a adequação, o preparo e a tempestividade e a motivação do recurso.2 A parte Agravante foi intimada no Despacho de ID 23103553 para manifestar sobre eventual preclusão e não conhecimento do recurso, porém, não o fez, mantendo-se inerte. Ressalta-se que a preclusão decorreu a partir do momento em que não interpôs o agravo de instrumento assim que a Decisão ID 47337084 do processo da origem fora proferida em meados de Outubro de 2020. A impugnação seguinte juntada aos autos é mera petição e não possui o condão de infirmar a Decisão. Além disso, ressalta-se que, em se tratando de Tutelas Provisórias, é cabível Agravo de Instrumento contra decisões interlocutórias tais como a em comento (art. 1.015, inciso I, do CPC). No entanto, não houve a interposição do Agravo. Logo, se era cabível Agravo de Instrumento contra a decisão interlocutória acerca de uma tutela provisória, mas a parte não interpôs em tempo hábil, restou preclusa a questão, obstando a sua apreciação agora neste Agravo. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso de Agravo de Instrumento por ser inadmissível e o faço com fundamento no Arts. 932, III do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 11 de março de 2021 16:55:52. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador